Tribunal: TJSP
Processo: 1020290-72.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Responsabilidade Civil – Ação de indenização por danos materiais e morais julgada improcedente. Apelo do autor – Compra e venda de veículo entre parceiros comerciais – CDC – Inaplicabilidade – A análise do conjunto probatório dá conta de que o autor não logrou provar os fatos constitutivos de seu direito, no que tange aos danos morais experimentados em razão do mal atendimento prestado ré e

Ementa:
Responsabilidade Civil – Ação de indenização por danos materiais e morais julgada improcedente. Apelo do autor – Compra e venda de veículo entre parceiros comerciais – CDC – Inaplicabilidade – A análise do conjunto probatório dá conta de que o autor não logrou provar os fatos constitutivos de seu direito, no que tange aos danos morais experimentados em razão do mal atendimento prestado ré e desentendimentos comerciais. Realmente, nada há nos autos a indicar de forma séria e concludente que a dinâmica envolvendo a aquisição do veículo aconteceu nos termos em que alegado pelo autor. Com efeito, não se confirmou a alegação em que se fundamenta a propositura da ação, isto é, que o cheque pós-datado emitido pelo autor/apelante teria sido depositado pela ré/apelada antes da data aprazada. Ademais, nada há nos autos a indicar que a ré tenha sido responsável pela clonagem do referido cheque. Consigne-se, nesse aspecto, que o autor se compôs amigavelmente com a instituição financeira corré, que o indenizou em R$ 18.706,00, pelos danos materiais e morais reivindicados na inicial decorrentes da aludida fraude, fato que ensejou, inclusive, no decorrer da lide, a extinção da ação em relação a ela. Com relação aos supostos desentendimentos e mal atendimento prestado pela ré ao autor, observo que a testemunha do autor, embora tenha acenado no sentido da existência de discussão entre as partes, não soube precisar exatamente o seu motivo. Além disso, foi incisiva ao declarar que, no seu entender, o cheque fornecido pelo autor/apelante à ré/apelada havia sido depositado antes da data aprazada, fato este que restou desmentido nos autos. Não bastasse isso, a mesma testemunha admitiu ser amigo do autor, não podendo passar sem observação que o episódio (discussão e xingamentos por parte de um dos sócios da ré) sequer constou da narrativa contida na declaração escrita prestada pela mesma testemunha carreada com a inicial. Nesse cenário, o depoimento prestado em juízo, deve ser analisado com reservas. Outrossim, afigura-se no mínimo contraditório exigir da ré danos morais por suposta acusação indevida de crime contra a honra, quando os elementos contidos nos autos indicam que ele (autor) também teria atribuído equivocadamente à ré não só falha na prestação de serviços, consubstanciada no depósito antecipado de cheque pós-datado, o que não aconteceu, como também a prática de fraude, em razão de suposta participação na clonagem do título, o que, todavia, também não restou demonstrado in casu. Em suma, os elementos de convicção segundo os dados coligidos nos autos não indicam que o autor, ora apelante, tenha experimentado ofensa aos seus direitos de personalidade por conduta atribuída à ré/apelada. – Sentença mantida – Recurso improvido.